Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-98.2018.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Oficie-se ao juízo de origem solicitando a remessa dos áudios da audiência de instrução e julgamento realizada no ID 44854462.
II. Cumprida a diligência supra, voltem-me os autos conclusos para posterior inclusão em pauta.
III. Às providências.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA